Tribunal: TJSP
Processo: 1500244-96.2020.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Reprimenda reduzida pela readequação do patamar de exasperação da pena-base - Fixação do regime prisional intermediário para início do cumprimento da pena, face à omissão singular – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471, da Comarca de Porto
Feliz, em que é apelante LUCAS GABRIEL BELMIRO RODRIGUES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente para reduzir a reprimenda para o
montante de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa menores, bem como para estabelecer o regime
prisional semiaberto para início do cumprimento da pena, mantendo, no
mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 2/15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 3/15
Voto:
25321 CFF/W
Apelação:
1500244-96.2020.8.26.0471
Comarca:
Porto Feliz
Vara:
2a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Lucas Gabriel Belmiro Rodrigues
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelação

Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime

Absolvição

Impossibilidade
Reprimenda reduzida pela
readequação do patamar de exasperação da pena-
base - Fixação do regime prisional intermediário
para início do cumprimento da pena, face à omissão
singular
Sentença reformada nesta extensão

Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Lucas Gabriel Belmiro Rodrigues foi
condenado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
menores (fls. 239/247).
Apela o réu, pugnando pela absolvição,
por insuficiência probatória, ou pela desclassificação da conduta para a
figura prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas. Subsidiariamente, postula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 4/15
a aplicação do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas e a
isenção da multa e custas judiciais (fls. 271/279).
O recurso foi contrariado (fls. 282/291),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 305/309).
É o relatório.
A acusação é a de que o apelante trazia
consigo, para fins de tráfico, 130 porções de crack (70g), substância
entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo
restou
apurado,
policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que receberam
informação anônima no sentido de que uma pessoa desenvolvia espúria
traficância de drogas no sobredito logradouro. Deslocando-se, então, ao
local indicado, os policiais visualizaram Lucas, pessoa com características
assemelhadas àquelas ministradas aos policiais militares.
Ao notar a presença e a aproximação dos
policiais, o recorrente tentou fugir correndo e, neste ínterim, dispensou ao
chão um pacote que trazia consigo.
Acompanhado,
o
suplicante
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 5/15
alcançado e contido.
Em
revista
pessoal,
os
policiais
localizaram e apreenderam (no bolso direito de sua blusa), um pacote
transparente que o denunciado trazia consigo e que continha 60
(sessenta) porções de crack.
Ademais,
os
policiais
também
localizaram e apreenderam, nas vestes do acusado, R$ 35,00, em dinheiro.
Regressando ao local onde o réu, pouco
antes, desfizera-se de um pacote, os policiais localizaram o invólucro e,
em seu interior, encontraram e apreenderam mais 70 porções de crack.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, sobre o acusado.
Silente em sede inquisitiva (fls. 04/05),
em Juízo, Lucas negou os fatos. Disse que estava a caminho da casa da avó
e, quando retornou, deparou-se com a viatura policial. Não trazia nada de
ilícito consigo, mas foram colocados dois “lacrados” no seu bolso e foi
agredido para dizer quem era o responsável pela biqueira. Afirmou, ainda,
que era perseguido pela polícia por sua antecedência infracional e que era
apenas usuário de crack e maconha (depoimento audiovisual colhido em
teleaudiência, encartado na plataforma Microsoft Teams).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 6/15
A
versão
exculpatória,
apresentada
somente em Juízo, restou infirmada pela prova produzida sob o crivo do
contraditório.
O policial militar Rodrigo Evaristo da
Mota confirmou os fatos tais como declinados na exordial, relatando que
estavam em patrulhamento e que o local dos fatos é conhecido como
ponto de tráfico de drogas e que receberam denúncia anônima dando
conta das características físicas e vestes da pessoa que estaria
desempenhando a atividade ilícita. Ao ser visualizado, Lucas, que estava
sozinho, tentou se evadir e jogou um pacote no chão. Abordado, em
revista pessoal, foram localizadas 60 porções de crack e R$35,00, em
notas miúdas. Ao retornarem ao local inicial, foram apreendidas outras 70
porções da mesma droga, com modo de embalagem semelhante. Por fim,
confirmou que Lucas é bastante conhecido pela prática da traficância
(idem).
No mesmo sentido, as declarações do
colega de corporação, Leandro Feliciano Silva, que corroborou as
circunstâncias da abordagem e a apreensão das drogas, tanto em poder
do acusado, como recolhidas, após terem sido dispensadas por ele (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 7/15
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de serem
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Vale destacar, ainda, que não há
qualquer elemento indicativo e apto a sustentar a tese de imputação
malévola, sendo pouco crível que os agentes públicos, que, ao contrário
do acusado, sempre apresentaram a mesma descrição da ocorrência,
tivessem se unido para forjar o encontro de elevada quantidade drogas
(130 porções de crack) para incriminarem-no injustamente, isso tudo
apenas por conta de sua vida pregressa, ou porque não tivesse indicado o
verdadeiro traficante.
Por fim, Valeria aparecida Scognamini
de Souza, companheira do acusado, não presenciou os fatos, narrando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 8/15
apenas, que Lucas saiu de casa para ver a avó. Após algum tempo, soube
de sua prisão, pois algumas pessoas visualizaram a abordagem e teriam
dito que nada foi localizado com o réu e ele fora agredido. Por fim, disse
que o companheiro fazia tratamento para o vício em maconha (idem).
Destaque-se,
entretanto,
que
tais
declarações devem ser recebidas com reservas, ante o natural interesse
no desfecho absolutório, sendo certo, ainda, que as pessoas que teriam
presenciado a irregular abordagem do acusatório sequer foram arroladas
como testemunhas, não tendo sido, tampouco, demonstrada, por qualquer
modo, a perseguição policial noticiada pela informante.
Assim, a prova oral acusatória, aliada à
grande quantidade, natureza e forma de acondicionamento das
substâncias entorpecentes, assim como apreensão de importância
pecuniária, sem qualquer prova de origem lícita, tudo após informações
populares, deixam evidenciada a conduta denunciada.
Ressalte-se,
por
oportuno,
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância
entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 9/15
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse
contexto
fático-probatório,
a
condenação era mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência
probatória, ou cogitar-se em desclassificação da conduta.
Consigne-se, sobre o tema, que mesmo
tendo o réu alegado a condição de usuário de drogas, tal circunstância não
exclui a possibilidade de que também se dedique à comercialização
espúria, como na hipótese em apreço, notadamente pela grande
quantidade de entorpecentes apreendidos, incompatível com a figura do
dependente químico, sem contar as prévias informações sobre seu
envolvimento com a traficância.
A
reprimenda,
contudo,
comporta
parcial reparo.
A basilar foi fixada em 1/3 acima do
mínimo, elevação fulcrada tanto na personalidade e conduta social do
acusado, quanto na natureza e quantidade da droga apreendida,
substância de denotada nocividade e de alto poder viciante, com
fundamento no artigo 42, da Lei no 11.343/06.
Nada obstante, os atos infracionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 10/15
praticados durante a adolescência do acusado não podem ser
considerados como geradores de antecedentes, tampouco podem ser
utilizados para caracterizar personalidade desajustada ou má conduta
(STJ, 5a Turma, HC no 499987/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 30.05.2019).
Assim, remanescendo a circunstância
desabonadora consistente na valoração negativa da quantidade e natureza
dos estupefacientes, de rigor a remodulação do patamar de aumento da
basilar para a fração de 1/6.
Na etapa intermediária, incidente a
atenuante da menoridade relativa, a reprimenda retorna ao piso raso.
Na fase derradeira, não era mesmo o
caso de aplicação do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da legislação
Antidrogas.
É sabido que o legislador, ao editar a Lei
no 11.343/06, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante
ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de
vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente,
tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Em outras palavras, para a situação do
mercador novato
de pequena expressão, o chamado “traficante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 11/15
primeira viagem”, como se pode qualificar aquele que possui “estoque”
diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o
próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu
maior rigor punitivo.
A doutrina e a jurisprudência apontam
situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o
agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na
posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens
para porções individualizadas, ou, ainda, a quantidade das drogas
apreendidas, como é o caso dos presentes autos.
Com efeito, o réu, já conhecido nos
meios policiais pela prática de tráfico, foi surpreendido em significativa
quantidade de drogas, após informações de que estaria atuando na
mercancia varejista.
Além disso, deve ser sopesado que o
acusado, desde a menoridade, vê-se envolvido com diversas práticas
infracionais, inclusive relacionadas ao tráfico (v. fls. 39/40), circunstância
que, embora não possa ser, direta e isoladamente, utilizada em desfavor
do apelante, no conjunto com os demais elementos assinalados, também
evidencia não se tratar de iniciante no comércio deletério, sujeito ativo a
quem a legislação pretendeu conceder tratamento diferenciado.
Nesse sentido, o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 12/15
Tribunal de Justiça já decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. 1. Não há falar em bis in idem, porque a Corte
estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas
a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos,
mas também outras circunstâncias relativas ao acusado
para concluir que ele se dedicaria a práticas criminosas,
especialmente ao narcotráfico. 2. Além disso, esta Corte
Superior de Justiça tem reiteradamente decidido, por ambas
as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais
é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a
atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a
incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
HC 505.248/SP, 6a Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJ
18.06.2019, sem destaques no original)
Destarte, à míngua de outras causas
modificadoras, a sanção atinge contornos definitivos em 05 (cinco) anos
de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa menores.
Nem se diga em afastamento, ou
minoração, da sanção pecuniária, por integrar, cumulativamente, o
preceito secundário do tipo penal, tendo sido fixada à vista da capacidade
econômica do réu, no mínimo legal, respeitada a devida proporcionalidade
com a pena corporal, salientando que eventual hipossuficiência deverá ser
arguida em sede de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 13/15
Por outro lado, ante a omissão contida na
r. sentença com relação ao regime prisional em que deverá ser cumprida a
pena fixada, embora fosse o fechado o único adequado e compatível à
gravidade concreta da conduta, impõe-se, nesta sede, o estabelecimento do
regime inicialmente semiaberto, proporcional ao montante punitivo, sob
pena de ocorrência da reformatio in pejus.
Inviável a conversão da privativa de
liberdade em restritivas de direitos, não só pelo quantum da pena, mas
porque a medida, reservada aos delitos de menor potencial ofensivo, não
seria suficiente, nem tampouco socialmente recomendável.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Por fim, não há que deferir o pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita, tampouco o de isenção do
pagamento das custas ou despesas processuais.
A obrigação de arcar com custas do
processo decorre de imposição legal e deve ficar sobrestada, se
demonstrada e enquanto perdurar o alegado estado de pobreza, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 14/15
termos do artigo 98, §§ 1o, inciso I, e 3o, do Código de Processo Civil, o que
só poderá ser sopesado, em decorrência da possibilidade de alteração da
situação financeira, no momento da respectiva cobrança, no competente
Juízo das Execuções, que, decidirá, à luz dos elementos trazidos, quanto à
gratuidade judiciária, inclusive.
Nesse sentido:
“(...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo
sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve
ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos
exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 4. A
suspensão do pagamento se for o caso, será concedida pelo
juízo competente, na fase executória. 5. Agravo regimental
improvido.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp no 1364246/MG, Rel.
Min. Campos Marques, DJ 06.06.2013).
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto defensivamente para reduzir a
reprimenda para o montante de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa menores, bem como para estabelecer o
regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena,
mantendo, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500244-96.2020.8.26.0471 - lauda 15/15